Tribunal: STF
Processo: ARE 1247797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementada (eDOC 195, pp. 6-10):
    APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4° II E IV) PELA RÉ R. DOS S. S. DE S., FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4° II E IV) PELO ACUSADO J. J. DE S., AMBOS POR 124 VEZES, E FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE (CP, ART. 155, § 4° II) PELA DENUNCIADA R., POR 1.776 VEZES - SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    INSURGÉNCIAS DEFENSIVAS. 
    PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA SUA FORMA RETROATIVA - PENA EM CONCRETO - FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/10 - LAPSO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS TRANSCORRIDO ENTRE OS FATOS OCORRIDOS DE JANEIRO A MAIO DE 2007 E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
    Se entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorrer lapso superior a 8 anos, conforme a redação anterior à Lei n. 12.234/10, há falar em prescrição punitiva na modalidade retroativa. 
    PRELIMINARES. 
    INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. 
    "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penar (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). 
    CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS - CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA - LIVRE APRECIAÇÃO DO JUIZ - ADEMAIS, REIVINDICAÇÕES IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DOS FATOS E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - AFASTAMENTO. 
    "O Magistrado condutor da ação penal pode indeferir, desde que em decisão devidamente fundamentada, as diligências que entender protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário" (STJ, Min. Laurita Vaz). 
    MÉRITO. 
    PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DANDO CONTA DE QUE R., NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA VÍTIMA E, APROVEITANDO-SE DO VÍNCULO DE CONFIANÇA QUE POSSUÍA COM SEUS EMPREGADORES, MEDIANTE FRAUDE, FALSIFICA EXTRATOS BANCÁRIOS, DESVIANDO MAIS DE TRÊS MILHÕES DE REAIS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DA ACUSADA E DO CORRÉU J., SEU ESPOSO, BEM COMO UTILIZADOS PARA PAGAR DUPLICATAS E TÍTULOS REFERENTES A EMPRESAS PERTENCENTES À PRÓPRIA APELANTE, COMO TAMBÉM A TERCEIROS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    Não há falar em insuficiência de provas quando existente nos autos vasto conjunto de provas seguras, documental e testemunhal, a amparar a condenação. 
    PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. 
    ABUSO DE CONFIANÇA - I. ACUSADA QUE SE VALE DA CONFIANÇA NELA DEPOSITADA PELA VÍTIMA, QUE LHE CONFIA A SENHA DO SISTEMA HOME BANKING DA EMPRESA, PARA SUBTRAIR VALORES DA CONTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - II. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO QUANTO AO RÉU J. - QUALIFICADORA RECONHECIDA SOMENTE EM RELAÇÃO À DENUNCIADA R. 
    I. Para que incida a qualificadora, é preciso demonstrar a "traição, por parte do agente, da confiança que, resultante de certas relações intercedentes entre ele e o proprietário, faz com que a coisa (objeto do furto) tenha sido deixada ou ficasse exposta ao seu fácil alcance" (Nelson Hungria).
    II. Inexiste interesse recursal quando ausentes a utilidade e necessidade da pretensão deduzida.
    CONCURSO DE PESSOAS - COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS DENUNCIADOS - QUALIFICADORA EVIDENCIADA - J. QUE RECEBE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS EM SUAS CONTAS EXCLUSIVAS, ALÉM DE BENEFICIAR-SE COM PAGAMENTOS DE DUPLICATAS E OUTROS TÍTULOS, PELA EMPRESA VÍTIMA, EM FAVOR DE SUA IGREJA. 
    Configura-se o concurso de agentes quando o furto é praticado por dois ou mais sujeitos, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, até mesmo quando nem todos praticam a subtração em si, mas sim outros atos executórios. 
    DOSIMETRIA. 
    PENA -BASE. 
    CIRCUNSTÂNCIAS - I. MAIS DE UMA QUALIFICADORA - MIGRAÇÃO DAS DEMAIS PARA A PRIMEIRA ETAPA- POSSIBILIDADE - II. SUBTRAÇÃO DE VULTOSO VALOR NO PERÍODO DE CINCO ANOS - DANO ANORMAL E EXORBITANTE, QUE FOGE DAQUELES INSITOS À ESPÉCIE. 
    I. "Em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena -base" (STJ, Min. Antonio Saldanha Palheiro).
    II. No caso, o valor exorbitante subtraído, em um período de cinco anos, é suficiente para a elevação da pena -base acima do mínimo legal, pois o dano se revela anormal e exorbitante, desbordando dos ínsitos à espécie.
    CONSEQUÊNCIAS - EMPRESA QUE, APÓS OS FURTOS, QUASE DECRETA FALÊNCIA - FUNDAMENTO NÃO INERENTE AO TIPO. 
    "É certo que o simples fato de não haver sido restituída a res furtiva à vítima não tem o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum à espécie, enquanto delito patrimonial. Todavia, quando a lesão se mostrar expressiva, como na espécie, desborda do prejuízo inerente ao delito praticado, configurando motivação plenamente válida, apta a justificar, portanto, o aumento da pena -base" (STJ, Min. Nefi Cordeiro). 
    SEGUNDA FASE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA "ATENUANTE DA PRIMARIEDADE" - NÃO ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 65 DO CP. 
    A primariedade não constitui circunstância atenuante de pena, pois não prevista no rol do art. 65 do CP. 
    PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (CP, ARTS. 44, I, E 77, CAPUT). 
    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, porquanto os réus não preenchem os requisitos previstos nos arts. 44, I, e 77, caput, ambos do CP, respectivamente. 
    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA QUE NÃO DETERMINA A PRISÃO DOS RÉUS, OS QUAIS PERMANECERAM SOLTOS DURANTE TODO O FEITO. 
    Não se conhece do recurso quando ausente o interesse processual da parte. Pretensão já deferida na decisão atacada. Binômio "necessidade/utilidade" do recurso inexistente. 
    DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE FALS I F I CAÇÃO. 
    Inexistindo indícios mínimos de que os documentos juntados pelo assistente de acusação tenham sido forjados, não há razão para desentranhá-los dos autos. 
    INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS (CPP, ART. 387, IV) - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA O ARBITRAMENTO NA SEARA PENAL. 
    O arbitramento de verba indenizatória à vítima é legalmente imposto e depende apenas da formulação de pedido no limiar da ação, pois, desse modo, já se garante o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
    Os embargos de declaração de Josanias João de Souza foram parcialmente providos para corrigir erro material (eDOC 201, pp. 31-32), enquanto os aclaratórios de Rosimar dos Santos Schmidt de Souza foram desprovidos (eDOC 205, p. 14).
    Nos recursos extraordinários (eDOC 215, pp. 12-28 e eDOC 216, p. 39 - eDOC 217, p. 11), interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como à Súmula 413 do STF. Sustenta-se, em suma, que: a) não foi publicada a inclusão dos embargos de declaração na pauta de julgamento; b) o acórdão recorrido não analisou as teses defensivas; c) o indeferimento da produção de provas defensivas resultou em cerceamento de defesa; d) houve excessos na fixação da pena-base e na aplicação das qualificadoras.
    Negou-se seguimento aos apelos extremos na origem com aplicação dos temas 339 e 660 da Repercussão Geral; no mais, inadmitiram-se os recursos por inadequação da via eleita, por tratarem de ofensa reflexa ao Texto Constitucional, e por incidirem no óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 216, pp. 5-10 e eDOC 217, p. 30 – eDOC 218, p. 2).
    É o relatório. Decido. 
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento aos recursos quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço dos agravos relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, anoto que a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento dos apelos extremos fundou-se na inadequação da via eleita, em razão de os recursos tratarem apenas da ocorrência de ofensa reflexa à Constituição, e na Súmula 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que os agravantes não se manifestaram acerca do primeiro de tais fundamentos.
    Os agravos, portanto, não atacam todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente